Tribunal: CARF
Processo: 10930.721184/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721184/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.322 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
LUCIANA KOURI LOPES LAVANDERIA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. OBRIGATORIEDADE
Após o processamento dos efeitos da exclusão é obrigatório a entrega da DIPJ
de pessoa jurídica excluída do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimentos
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721184/2015-92
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.322 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721184/2015-92

Trata o presente processo da Notificação de Lançamento referente a Multa por
atraso na entrega da DIPJ/Lucro Presumido do ano calendário de 2013, exercício
2014, no valor de R$ 500,00.
Cientificado da lavratura da Notificação em epígrafe, a contribuinte apresentou
sua impugnação alegando que desenquadrada do Simples Nacional pela Prefeitura de
Londrina, apresentou sua impugnação informando que contestou os débitos
judicialmente.
No período de 2013 a 2015 estava em suspenso sua situação no Simples
Nacional devido a defesa administrativa e ao recurso judicial, sendo finalizada em
2015 com o parcelamento dos débitos pendentes junto a prefeitura de Londrina.
Afirma que até a decisão final sobre sua exclusão no período de 2013 e 2014, a
contribuinte não estava obrigada a apresentar a DCTF e a DIPJ. Requer o
cancelamentos das multas aplicadas pelo atraso na entrega das DCTF e da DIPJ, pois a
contribuinte estava desobrigada destas obrigações acessórias.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
DIPJ - APRESENTAÇÃO - EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
Deve ser MANTIDA a multa por atraso na entrega da DIPJ quando comprovado nos
autos que a empresa optante pelo Simples Nacional foi excluída do sistema.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso a esse Conselho repetindo os
principais pontos de sua impugnação, qual sejam, que estava ainda discutindo os débitos que
motivaram a sua exclusão ou não do simples nos anos calendários de 2012/13/14 e 15, e que tão
logo foi cientificada do acórdão que reformou a sentença a cerca dos débitos com o Município de
Londrina, tratou de parcelar seus débitos.
Que não deve ser aplicada a multa por atraso de entrega de DIPJ no ano de 2013,
pois naquele momento não estava obrigada a entregar essa declaração e sim a DASN.
Que em 2015 os contribuinte estavam desobrigados de entregarem a DIPJ e deve
retroagir a legislação, nos termos do art. 106 do CTN, e que por tudo exposto, deve ser cancelado
o lançamento.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga
, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.322 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721184/2015-92

Cuidam os autos de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, multa por
não entregar a contribuinte DIPJ no ano de 2013 e 2014.
Argui a contribuinte que somente estaria obrigada a entregar a DIPJ após o
processo da exclusão definitiva do regime do simples e que, portanto, a multa não deveria ser
aplicada pelo atraso.
Realmente tem razão a recorrente que a multa somente deveria ser aplicada após a
sua exclusão definitiva, entretanto, olvida a recorrente que foi exatamente isso que ocorreu.
A sua exclusão definitiva operou-se em 01/2015, tendo em vista a prolação do
acórdão que considerou devido o tributo. A partir dessa data, teria a recorrente 30 dias, não para
regularizar o débito mas para apresentar as suas DIPJ ́s.
Entretanto, somente em 05/2015 apresentou a DIPJ, ultrapassando, portanto, o
prazo legal de 30 dias da decisão definitiva de exclusão do simples, que ocorreu em 01/2015.
Com relação à alegação de que lei posterior desobrigou os contribuintes a entregar
a DIPJ, melhor razão não assiste à recorrente, pois a obrigação acessória se manteve, apenas se
alterando a forma de apresentação, ou seja de DIPJ para EFC, em nada interferindo na aplicação
da multa ou não pelo descumprimento da obrigação acessória.
Nesse sentido, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário da
recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital